Tribunal: STF
Processo: Rcl 64609
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Associação Saúde em Movimento em face de decisão da a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, nos autos do AG nº 0006813-64.2023.8.27.2700 que manteve o bloqueio determinado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO nos autos da Execução nº 0017328-71.2023.8.27.2729,  por suposta afronta ao decidido na ADPF 1012, na ADPF 275 e na Súmula Vinculante nº 10.  



    Na origem cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por MP Gestão em Saúde em face da ora reclamante sob o argumento de que deixara de realizar pagamentos de serviços médicos prestados em janeiro de 2023 no valor de e R$ 1.178.214,62 (um milhão, cento e setenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos).



    À época a reclamante atuava na gestão de hospitais no estado do Tocantins em face de  Contrato nº 85/2022. 



    Informa que o “Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Palmas realizou a penhora via sisbajud no CNPJ matriz e, levando a efeito a ordem de constrição, determinou o bloqueio de recursos com destinação diversa da cobrança ali em discussão, destinados a manutenção dos atendimentos médicos e hospitalares em 03 (três) unidades da federação distintas... sem observar a impenhorabilidade de suas contas e que a ordem recaiu sobre recursos públicos oriundos de contratos diversos do que originaram a suposta dívida executada.” (eDoc 1, p.3)  



    Defende que tal decisão afronta o decidido na ADPF 1012, “já transitada em julgado, em cujo bojo firmou-se o entendimento de que as verbas destinadas ao cumprimento da obrigação de outro contrato com objeto diverso e firmado com Unidade Federativa distinta daquele de onde se originou a suposta dívida cobrada afronta, sobremaneira, aos princípios da Separação dos Poderes e da Continuidade dos Serviços Públicos 2 . E na mesma toada contraria a Súmula Vinculante nº 103 , quando monocraticamente afasta a incidência do art. 833, IX, do CPC” (eDoc 1, p.4).  



    Relata, ainda,  que “a ordem de constrição recaiu em contas bancárias da Reclamante e bloqueou recursos com destinação diversa do contrato originário da cobrança em discussão perante o d. Juízo Reclamado, inclusive, em valor superior ao executado, atingindo-se a cifra total de R$ 1.889.977,66 (um milhão oitocentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos)”. ... “Posteriormente, em razão de tal constatação, a Reclamante pleiteou ao i. Juízo da 7ª Vara Cível de Palmas a imediata restituição dos valores que ultrapassavam o quantum executado naquele feito. Ato contínuo, em 19/07/2023, fora determinada a manutenção da quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), verba esta com destinação diversa do contrato originário da cobrança em discussão perante o d. Juízo Reclamado” (eDoc 1, pp. 5 e 6)  



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado “desconstituindo-se, imediatamente, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, as constrições já efetivadas nas contas bancárias da Reclamante vinculadas à Contratos de Gestão diverso do que ali em discussão , a fim de que os valores sejam liberados para fazer frente às despesas feitas pela OSC as quais foram destinadas legalmente” e, no mérito, a confirmação da liminar e procedência da reclamação “para declarar a impenhorabilidade dos REPASSES PÚBLICOS oriundos do Contrato de Gestão Emergencial nº 01/2022 – SMS-G/CPCS, dos Termos de Colaboração nº 430-2020-11-C e nº 439-2020-11-C e do Contrato nº 85/2022, firmados, respectivamente, com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, com a Secretaria Municipal da Saúde de Feira de Santana e com a Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins; tornando nulos, por conseguinte, o r. acórdão proferido no AG nº 0006813-64.2023.8.27.2700 pela c. 5ª Turma da 1ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins bem como do ato de constrição realizado pelo d. juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Palmas/TO nos autos nº 0017328-71.2023.8.27.2729, a fim de que os valores eventualmente já  penhorados/retidos sejam desbloqueados da conta da Reclamante.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento  



    É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das ADPFs nº1012 e  27.



    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito. 



    Ao julgar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”  



    Por sua vez, no âmbito do julgamento da medida cautelar na ADPF 485, o Ministro Roberto Barroso, como relator, DJe 14.11.2017, asseverou:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Registre-se, por oportuno, que no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084  DIVULG 03-05-2021  PUBLIC 04-05-2021)



    Mais recentemente,  no julgamento da ADPF 1012, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assim decidiu:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259  DIVULG 16-12-2022  PUBLIC 19-12-2022)  



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas da Associação Saúde em Movimento para garantia de débitos decorrentes de serviços prestados junto à MP Gestão em Saúde no âmbito do contrato nº 85/2022, firmado entre a reclamante e o estado de Tocantins.



    A autoridade reclamada manteve a determinação de penhora de ativos da reclamante, conforme eDocs 23 e 24.



    Ao assim decidir, o juízo de origem divergiu da conclusão firmada nos paradigmas invocados, uma vez que a constrição de verbas públicas destinadas à finalidade específica de custear a administração de unidades hospitalares estaduais, além de contrariar os paradigmas vinculantes consubstanciados nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB, também representa risco à regularidade na prestação de serviço público de natureza essencial, como o de assistência à saúde, desenvolvido pela reclamante. 



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões, em casos análogos ao dos autos: Rcl 63.855, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 08.01.2024; Rcl 64.250, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12.12.2023; Rcl 63.838, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.11.2023;  Rcl 63.590, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13.11.2023, Rcl 64364, DJe 19/12/2023, Rel. Min. Carmen Lúcia.



    A conclusão encontra respaldo também em outros julgados. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.170-AgR-ED-Segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17.06.2021)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e nº 1012, e determino o desbloqueio de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.  



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente